Tribunal: TJES
Processo: 0004058-05.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004058-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON CLEBER DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004058-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON CLEBER DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004058-05.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON CLEBER DE LAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o apelante apresentou recurso de apelação em face da r. Sentença, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147, do Código Penal c/c Lei 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, além de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de reparação moral.

Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de provas capazes de embasar a condenação do apelante, nota-se, contudo, que a materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente demonstradas por meio do boletim unificado (fls. 07/08), pelo laudo de lesões corporais (fl. 20) bem como pelas próprias declarações da vítima (fl. 11/12 e mídia de fl. 241).

Dessa forma, entendo não haver dúvida acerca dos atos perpetrados pelo apelante, cabendo ressaltar, ainda, que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui especial relevância, eis que geralmente ocorrem de forma clandestina, sobretudo, quando coerente e harmônica com o conjunto probatório presente nos autos.

Nesse sentido, assim tem se posicionado este egrégio Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Embargos de Declaração Criminal Ap, 048180156951, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022) (TJES, Classe: Apelação Criminal, 019170000624, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022).

Desse modo, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, a defesa pretende a reforma da dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico que as penas foram impostas no mínimo legal, razão pela qual deixo de analisar tal pedido ante à ausência de interesse recursal.

Na segunda fase, entendo pela manutenção da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f” do Código Penal, não havendo que se falar em
bis in idem
no presente caso, conforme pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça

(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023).

Mais adiante, a defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de reparação dos danos, o que também não merece prosperar haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D.
parquet
, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre ressaltar que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido, não se exigindo da vítima provas acerca do abalo sofrido.

Nessa linha, o Tema Repetitivo n° 983 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.

A jurisprudência deste e. Tribunal também tem se posicionado nesse sentido (TJES, Classe: Apelação Criminal, 016200000186, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

Por derradeiro, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal:

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.